Tribunal: TJBA
Processo: 8002030-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002030-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO BASTOS BISPO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI

EMENTA –
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Exibição de Documentos. Fornecimento do Contrato e Faturas. Cumprimento no Curso do Processo. Dano Moral. Inexistência. Mero Inadimplemento Contratual. Ausência de Violação a Direito da Personalidade. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando à Ré a exibição do contrato e das faturas do cartão de crédito, e julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais. A instituição financeira forneceu os documentos no curso do processo. O Autor insurge-se exclusivamente quanto à ausência de condenação em danos morais, alegando violação reiterada ao dever de informação e aplicação da teoria do desvio produtivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) a conduta da instituição financeira, consistente na demora ou recusa inicial na entrega de documentos contratuais, caracteriza dano moral indenizável; e (ii) é cabível a reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização, diante da teoria do desvio produtivo invocada pelo Autor.

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento contratual decorrente da recusa ou demora na entrega de documentos constitui mero aborrecimento, não havendo nos autos demonstração de violação a direito da personalidade capaz de autorizar a indenização por danos morais.
4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais estabelece que a simples resistência na exibição de documentos não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial.

5. Ausentes elementos que evidenciem sofrimento, humilhação, angústia ou prejuízo extrapatrimonial relevante, mantém-se a sentença que negou o pleito indenizatório.

6. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0509241-69.2013.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 10/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.